Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733313-09.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA, FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA AGRAVADOS: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA, AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA DESPACHO AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA, FRANCISCO MORILHA NETO e SANDRA MARIA MORILHA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejado. Os agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.23087452, para que todas as intimações dos agravantes FRANCISCO MORILHA NETO e SANDRA MARIA MORILHA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma – OAB/PR 47.404. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026